Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
I – A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006.
II - O desconto efetuado em conta-corrente, para quitação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição do seu titular. No entanto, realizados débitos superiores ao salário líquido da autora, o que lhe suprime o mínimo existencial para prover a sua subsistência, limitam-se os descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta-corrente.
III – Os fatos vivenciados pela apelante-autora, conquanto tenham sido desagradáveis, não extrapolaram o aborrecimento e transtorno decorrentes de relação contratual, destacando-se que ela também deu causa às deduções em sua conta-corrente, visto que os débitos efetivamente existem.
IV – Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.